Tribunal: STF
Processo: Rcl 54936
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-09
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO NEGADO. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Michel Machado Ribeiro contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS, sob a alegação de negativa de acesso aos elementos de prova dos autos nº 5009590-71.2022.8.21.0037, em afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra o reclamante que lhe foi negado acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão e aos fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva, configurando violação ao referido enunciado.



    3. Requer, liminarmente, o amplo acesso aos elementos probatórios já produzidos e documentados nos autos da medida cautelar, bem assim a concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para que possa aguardar o julgamento da presente reclamação sob as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação do conteúdo cautelar.



    4. Solicitei informações prévias ao Juízo reclamado (e-doc. 15), as quais foram devidamente prestadas (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que nega o acesso da defesa constituída aos autos nº 5009590-71.2022.8.21.0037, em que determinada a cautelar de busca e apreensão e a prisão preventiva do reclamante.



    8. Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    9. Contudo, da leitura das informações prestadas pela origem, percebe-se claramente que não houve violação ao verbete sumular, visto que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se:



    “Em 29/07/22 foi decretada a prisão preventiva de MICHEL MACHADO RIBEIRO, em virtude de supostamente ter praticado, junto de outro indivíduo, extorsão contra lojistas do camelódromo local.



    O respectivo mandado de prisão foi cumprido em 29/07/2022, estando o acusado segregado desde então.



    A autoridade policial representou pela prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial em 05/08/2022, não tendo o Ministério Público se manifestado, embora intimado para tal.



    Nesta data, este juízo deferiu a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial, tendo em vista existir diligências em andamento, bem como em razão da pluralidade de investigados e complexidade dos fatos narrados.



    O inteiro teor da representação policial, do decreto prisional e todas as peças processuais derivadas do mencionado pedido cautelar tramitem desde seu início pelo sistema eproc, nos autos do processo nº 5009590-71.2022.8.21.0037, de onde informações mais precisas pode ser extraídas. (...)” (e-doc. 17; grifos acrescidos).



    10. Ademais, o exame da decisão reclamada revela improcedente a alegação de que “a defesa do reclamante segue sem acesso a qualquer documento dos autos do procedimento estatal investigatório” (e-doc. 12), pois a vedação de acesso somente recaiu sobre os documentos referentes às diligências sigilosas em curso, com expressa ressalva quanto às demais peças. Confira-se:



    “(...). 5. Sobre o pedido da defesa de obtenção de acesso aos autos, e na forma já decidida no Evento 23, em virtude da existência de diligências sigilosas de cujo cumprimento ainda não se tem notícia, fica vedado o acesso a todos os documentos que sobre elas se faça referência, a incluir a decisão proferida no Evento 6. Ressalvo, no entanto, o acesso às demais peças, já documentas e juntadas aos autos. (...).” (e-doc. 9).



    11. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. Nesse sentido, trago recentes julgados provenientes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    3. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso a alguns elementos em razão da existência de diligências em curso que podem ser prejudicadas. Hipótese excepcional contemplada pelo enunciado sumular. Precedentes.



    4. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado.



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”



    (Rcl nº 55.020-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.



    II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.



    III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.



    IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.



    13. Portanto, seja pela pendência de diligências sigilosas em andamento, razão apta a justificar, até sua ultimação, o não acesso integral aos autos, seja porque os demais documentos e/ou elementos foram liberados à defesa, a improcedência desta reclamação é de rigor.



    14. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido feito nesta reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator